Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0700622-46.2022.8.07.0018 DESPACHO Nada a prover em relação ao pedido da executada para a devolução de prazo formulado no id. 54005260. A uma, porque esgotada a competência do Tribunal após o trânsito em julgado da apelação. A duas, porque parte foi devidamente intimada, consoante certificado nos autos (id. 54009982). A três, porque a parte não se valeu do instituto jurídico adequado para a desconstituição de decisão transitada em julgado. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator